Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709287-13.2019.8.07.0000 RECORRENTE: IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA. RECORRIDOS: KACIO GIULIANO DE WANDER LOPES, NIZAR ELOUAER, PATRÍCIO EDUARDO STEGMANN, SETA BIOMATICA TECNOLOGIA - CONSULTORIA, ESTUDO, PLANEJAMENTO E SERVICOS MULTIBIOMETRICOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. SÓCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. ABUSO DE DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. O julgamento de pedido de indenização por danos morais com amparo na quebra de cláusula de confidencialidade contida em contrato trabalhista é de competência da Justiça do Trabalho, a despeito de ter havido a extinção da relação trabalhista ou da aplicação de normas de Direito Civil. 2. A responsabilidade pela possível prática de concorrência desleal incumbe tão somente à sociedade empresária de responsabilidade limitada, não sendo os seus sócios partes legítimas para figurarem no polo passivo. 3. O ajuizamento de demanda judicial contra outrem, por si só, não acarreta danos morais à parte ré, ainda que julgada improcedente a pretensão judicial. Assim, antes do julgamento definitivo de uma ação processual não tem a parte interesse de agir para propositura de ação indenizatória tendo por causa de pedir o abuso do direito de ação. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 44, asseverando ser da justiça comum a competência para processar e julgar ação de indenização por atos ilícitos não decorrentes de relação de trabalho anteriormente existente; c) artigos 302, inciso I, e 520, sustentando que a demanda de reparação civil decorrente do abuso do direito de ação e da efetivação de tutela provisória posteriormente revogada dispensa o trânsito em julgado. Ademais, defende que o pedido indenizatório pode ser formulado em demanda autônoma. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado do STJ, e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO MARGONARI ATTIE, OAB/SP 193.763. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 44, 302, inciso I, e 520, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390, e PAULO MARGONARI ATTIE, OAB/SP 193.763. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024